Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de pedido de reconsideração formulado em execução de título extrajudicial, por entender preclusa a matéria relativa ao arresto, anteriormente indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de arresto executivo formulado pelo exequente configura mera reiteração de pedido anterior, já apreciado e indeferido, e, portanto, alcançado pela preclusão; e se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arresto cautelar (art. 301 do CPC) e o arresto executivo (art. 830 do CPC) possuem naturezas jurídicas distintas, sendo este último cabível após tentativa frustrada de citação do executado.
4. A decisão agravada indeferiu o arresto por entender que a matéria estava preclusa, mas restou demonstrado que o arresto executivo foi requerido apenas após a tentativa frustrada de localização dos executados, não se tratando de pedido de reconsideração.
5. Contudo, até a decisão agravada, havia apenas uma tentativa de citação, estando pendentes a consultas a sistemas judiciais que foram previamente autorizadas pelo juízo, o que torna prematuro o deferimento do arresto, nos termos do art. 830 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O arresto previsto no art. 830 do CPC exige a tentativa frustrada de citação do executado.
2. Antes de determinar o arresto executivo, é adequado aguardar os resultados das consultas aos sistemas judiciais que foram autorizadas pelo juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 830.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0750710-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 8/5/2025, DJE 21/5/2025; TJDFT, AGI n. 0701705-88.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 22/4/2021, DJE 5/5/2021.